Tribunal: STF
Processo: Rcl 82955
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fabrízio Silva e outros em face de despacho proferido pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, nos autos do Processo nº 0001045-44.2025.5.18.0161.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de Ação Trabalhista ajuizada pelo Beneficiário, em face dos Reclamantes, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, com o pagamento das verbas contratuais e rescisórias; o reconhecimento do grupo econômico; a habilitação no seguro desemprego; as horas extras e reflexos; os feriados e reflexos; o adicional de periculosidade e de insalubridade e reflexos; a multa do art. 477 da CLT; a multa do art. 467 da CLT; a reparação por danos morais; e os honorários sucumbenciais, atribuindo à causa o valor total de R$ 63.684,15 (petição inicial anexa | e-doc. 10). 



    De outro lado, em sua defesa, os Reclamantes, em matéria de defesa preliminar, arguiram a necessidade de suspensão do processo em razão da decisão proferida nos autos do RE nº 1.532.603/PR - Tema 1.389 da Repercussão Geral –; bem como a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda. 



    Já no mérito, defenderam a inexistência de vínculo empregatício com o Beneficiário, argumentando, para tanto, que ele foi contratado para prestar serviços autônomos de controlador de equipamentos de obras civis, bem como de operação de máquinas, em obra específica, por prazo determinado, mediante contratos de empreitada, conforme documentos anexos (contratos de empreitada | edoc. 12). 



    De forma mais detalhada, a defesa sustentou que a relação jurídica foi de natureza exclusivamente contratual, em total observância à livre iniciativa, à liberdade contratual e à pacta sunt servanda, sem a presença dos requisitos legais do vínculo de emprego previstos no art. 3.º da CLT, quais sejam, a pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade, e a subordinação (contestação anexa | e-doc. 11). 



    Durante a prestação de serviços, os Reclamantes abordaram que o Beneficiário jamais se ativou com pessoalidade, uma vez que o que interessava para o contratante era o serviço concluído, e não quem o prestou, sem olvidar que forneceu pessoal, podendo contratar subempreiteiros, inclusive. 



    Nesse particular, abordaram ainda que nunca houve imposição de exclusividade, já que nos contratos de prestação de serviços por empreitada houve previsão expressa de que o Beneficiário poderia se fazer substituir por terceiros de sua confiança. 



    Além disso, também ficara esclarecido que jamais fora pago ao Beneficiário salário fixo, mas apenas a contraprestação variável decorrente de cada contrato por empreitada firmado, nos termos dos documentos anexos (recibos e comprovantes anexos | e-doc. 13), afastando, consequentemente, a onerosidade. 



    Em relação ao tema, provou-se que o Beneficiário possuía alteridade em relação aos contratos firmados, porquanto forneceu ferramentas, custeou todos os encargos e se responsabilizou pelos eventuais acidentes nas obras, incluindo o fornecimento de EPI’s. 



    Igualmente, os Reclamantes também dissertaram em sua defesa que não houve habitualidade, vez que os contratos de empreitada demonstraram que o Beneficiário ficou diversos períodos sem prestar serviços, alguns por mais de um mês. 



    Em arremate, também fora exposto na defesa que a prestação de serviços por empreitada sempre se deu com completa e irrestrita autonomia, sem qualquer subordinação, especialmente diante da liberdade na execução das tarefas, com possibilidade de escolha do dia e do horário de trabalho, sem qualquer tipo de ingerência dos Reclamantes. 



    Após a apresentação da contestação pelos Reclamantes, ocorrera a audiência inicial, ocasião na qual reiteraram na ata do referido ato processual a preliminar de suspensão processual em decorrência da aderência do caso concreto com a decisão proferida nos autos do RE n.º 1.532.603/PR - Tema 1.389 da Repercussão Geral –, que trata da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, da competência da Justiça do Trabalho e do ônus da prova em casos de alegação de fraude (ata de audiência anexa | e-doc. 14). 



    Contudo, o Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, em sentido oposto, indeferiu o pedido de suspensão, por entender que os contratos de empreitada não se enquadram no Tema 1.389 (despacho anexo | e-doc. 15).” (eDOC. 1, p. 5-7)



    A parte reclamante sustenta o descumprimento da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.532.603/PR, tema 1.389 da repercussão geral. 



    Alega que o juízo de origem, ao entender que os contratos de empreitada não se enquadram no tema, interpretou de forma equivocada o alcance da ordem de sobrestamento, uma vez que tal modalidade contratual, de natureza civil, representa uma forma de trabalho autônomo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    No caso, Jean Carlos Guimarães propôs reclamação trabalhista em face dos ora reclamantes, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, bem como o pagamento dos consectários legais (eDOC. 10). 



    Em sede de contestação, os ora reclamantes apontaram a necessidade de suspensão do processo, arguiram a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciação da controvérsia, tendo vista o caráter civil do contrato firmado, defenderam a inexistência de vínculo empregatício, na medida em que entabulado acordo de prestação de serviços por empreitada. Juntaram, ainda, o contrato de prestação de serviços por empreitada em referência (eDOC. 11).



    Na espécie, o Juízo do trabalho de primeiro grau, ao apreciar o pedido de suspensão, rejeitou a postulação. Confira-se o teor de sua decisão:



    “Indefiro o requerimento de suspensão do processo, formulado pelos reclamados, por se tratar, em primeira análise, de matéria prevista no inciso III, do art. 652, da CLT c/c o art. 455 do CPC, que não se enquadra no Tema 1.389.” (eDOC. 20)



    A respeito da matéria, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil por empreitada, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão do Processo nº 0001045-44.2025.5.18.0161, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente